Tribunal: TJES
Processo: 5000010-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica

AGRAVADO: LEA ROSARIA CAVALCANTE NEVES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. PARIDADE SALARIAL. CARGAS HORÁRIAS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1-
Inviável a equiparação de servidores públicos que possuem cargas horárias diferentes, não se tratando, aqui, de questão atinente a eventual desigualdade salarial entre servidores na ativa e aposentados, mas de contadores que laboram em cargas horárias diversas e que, por conseguinte, percebem remunerações diferentes.

2- A equiparação salarial “
se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função,
[...]
tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados
” (STF - ARE: 12787131), de forma que, na hipótese em voga, as postulantes e a paradigma são diferentes, não havendo que se falar em equiparação.

3 - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000010-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC

AGRAVADAS: LEA ROSARIA CAVALCANTE NEVES, REGINA LUCIA DA SILVA PIMENTEL e RUTH MERENCIO CALDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC
devido à Decisão de ID 6983510, em que o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, nos autos da Ação Ordinária registrada sob o nº 5018917-44.2023.8.08.0012, ajuizada por Lea Rosaria Cavalcante Neves, Regina Lucia da Silva Pimentel e Ruth Merencio Caldeira, deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de determinar ao IPC que revise e reajuste o valor do salário-base das mencionadas inativas na proporção do percebido pelos servidores ativos do cargo TMNM I - CONTABILIDADE, aos seguintes argumentos:

“O instituto da paridade remuneratória está previsto no §4º do art. 40, em sua redação original, definindo que os proventos de aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003 deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Além do mais, deverão ser estendidos aos servidores aposentados por tal regime quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em exercício, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. No mesmo sentido, estabelece o § 4º, art. 144, da Lei Orgânica do Município de Cariacica, bem como o art. 123 da Lei Complementar nº 28/2009, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da municipalidade.”

Irresignado, o Instituto, nas razões de ID 6983509, pugna pela reforma do ato judicial recorrido com base no argumento, em suma, de que “
a paridade e integralidade foram sim aplicadas aos Autores quando da revisão do novo plano de cargos e salários
(LC nº 138/2023), ocorre que, diante da situação peculiar dos Requerentes,
a revisão foi realizada de acordo com a jornada de trabalho de 30h semanais que possuem os Requerentes, e não de acordo com a jornada de trabalho de 40h (que já existia e possuía remuneração maior à época), logo, não se pode equiparar o padrão de cargo de 30h com o de 40h (que existe atualmente)
. Logo, a revisão feita pelo IPC levou em consideração os mesmos índices aplicados aos servidores em atividade (paridade) e a integralidade de acordo com o seu padrão de vencimento à época (de 30h semanais) - e não de acordo com o padrão de 40h que já existia à época. Denota-se que os Autores optaram pelo padrão de 30h também existente. Sendo assim, o requerimento pela equiparação da revisão com os servidores em atividade no padrão de 40h se mostra equivocada e ilegal
”.

Ao menos nessa análise incipiente, em que a demanda originária ainda se encontra na fase inicial, verifica-se que razão assiste ao Agravante, na medida em que inviável a equiparação de servidores públicos que possuem cargas horárias diferentes, não se tratando, aqui, de questão atinente a eventual desigualdade salarial entre servidores na ativa e aposentados, mas, frise-se, de contadores que laboram em cargas horárias diversas e que, por conseguinte, percebem remunerações diferentes.

Da análise dos documentos que acompanham a inicial, tem-se que a carga horária de labor da servidora paradigma, Arismara da Silva Lima, corresponde a 40 (quarenta) horas semanais (vide IDs 34673808 e 34673810), ao passo em que as Agravadas, de acordo com os documentos reproduzidos no ID 6983509 - Págs. 4/5 (Demonstrativos de Pagamento e Salário, Tabela Salarial), se enquadram na carga de 30 (trinta) horas semanais, percebendo, via de consequência, os respectivos proventos com base no padrão destinado aos servidores de “Carreira de Nível Superior 30 horas”, circunstância que aparentemente atende às regras da paridade e da integralidade, como sustentado pelo IPC.

Em casos como o que ora se apresenta, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem se posicionado no mesmo sentido. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no proceder empregado pela Administração Pública Municipal, que impõe alteração da jornada laborativa de seu servidor, mas desde que tal modificação venha necessariamente acompanhada dos respectivos reflexos em sua remuneração, de acordo com esse novo regime de trabalho. II -
Havendo correspondência entre a jornada efetivamente exercida pelo Autor e a remuneração prevista em lei, ou seja, havendo redução proporcional entre a jornada de trabalho e a remuneração paga ao Autor, não há que se falar em ilegalidade, tampouco violação à irredutibilidade.
III - Apelo conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0006899-33.2010.8.08.0012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, julgado em 03/06/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5. Todavia,
não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes.
6.
Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada.
7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2024)
Sem grifos no original

Vale mencionar que a equiparação salarial “
se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função,
[...]
tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados
” (STF - ARE: 1278713 MS, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/02/2021), de forma que, na hipótese em voga, as postulantes e a paradigma são diferentes, não havendo que se falar em equiparação.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a determinação exarada na Decisão impugnada, a fim de que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC mantenha o valor do
salário-base anteriormente definido como devido às servidores inativas Lea Rosaria Cavalcante Neves, Regina Lucia da Silva Pimentel e Ruth Merencio Caldeira.

Prejudicados os Aclaratórios de ID 7379438.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.